Tribunal: TJPA
Processo: 0802342-76.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802342-76.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE AMORIM DE SOUZA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. TEMA 506/STF. DOSIMIETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A defesa objetiva a reforma da decisão primeva que condenou o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de substrato probatório robusto para imposição do édito condenatório; ii) a possibilidade de desclassificação para posse para consumo próprio, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06, em atenção ao Tema 506/STF; iii) a redução da pena basilar ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acervo probatório disponível nos autos é hígido e convincente a formação do juízo de convencimento condenatório.

4. O depoimento policial é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, e ausentes indícios de falsa incriminação.

5. Apesar da pequena quantidade de droga encontrada com o apelante, o entorpecente tratava-se de “cocaína”, não abrangida pelo Tema nº 506/STF, e, além disso, as circunstâncias do flagrante e demais apetrechos encontrados não deixam dúvidas de que a droga fracionada se destinava ao comércio ilícito.

6. A pena-base foi exasperada acima do mínimo legal em decorrência da aferição negativa do vetor “culpabilidade”, considerando a natureza mais gravosa da “cocaína”, de alto poder viciante e maior nocividade ao usuário, de maneira fundamentada, em atenção ao art. 93, IX, CF/1988 e as premissas do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

7. Incidência da Súmula nº 23/2016 – TJ/PA. Pena mantida.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Se a prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a aplicação da tese fixada no Tema nº 506 do c. STF, incidindo ao caso a norma do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 2. A presença de uma circunstância judicial negativada, de maneira fundamentada, justifica a exasperação da pena basilar acima do patamar mínimo legal. 3. Inteligência da Súmula nº 23, TJ/PA.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX. CP, art. 59 e 68. CPP, art. 386, VII. Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.992.544/RS (2022/0083351-9), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., P. 22/08/2022; STJ, HC nº 938.649/SC (2024/0311088-4), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., P. 17/02/2025; TJ/RS, AP nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Rel.ª Des.ª ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª C.C., P. 26/07/2024; TJ/MS, AP nº 0923592-35.2023.8.12.0001, Rel. Des. JAIRO ROBERTO DE QUADROS, 3ª C.C., P. 25/02/2025; TJ/PA, AP nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Rel.ª Des.ª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª T., J. 02/05/2022; TJ/DFT, AP nº 0721787-35.2024.8.07.0001, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., P. 29/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 940.042/SP (2024/0319437-9), Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., P. 02/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 989.602/SP (2025/0150047-0), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., P. 26/06/2025; TJ/PA, AP nº 0800074-45.2022.8.14.0079, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., P. 08/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
José Amorim de Souza Neto
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, sendo
substituída
a
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, além do pagamento de
200 (duzentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 22554485, que no dia
11 de fevereiro de 2022
, por volta das 15h45min, Policiais Civis realizaram a
prisão em flagrante
do nacional
José Amorim de Souza Neto
, ora apelante, após ter sido encontrado consigo
05 (cinco) papelotes de “cocaína”
,
02 (duas) tesouras
,
plásticos cortados usados para embalar drogas
, e o valor de
R$ 27,00 (vinte e sete) reais
, em espécie.

Relatou que a equipe da Polícia Civil estava dando continuidade à uma série de investigações de combate ao tráfico de drogas no
Bairro do Jurunas
, nesta capital paraense, quando receberam informações que, às proximidades da Delegacia de Polícia, localizada na Travessa Roberto Camelier, entre as Avenidas Pariquis e Mundurucus, haviam um homem conhecido como “Neto”, ora apelante, que estaria fazendo a venda de entorpecentes.

De posse desta informação, a guarnição se deslocou até o local indicado para fazer averiguações e constaram a veracidade dos fatos, sendo realizado o acompanhamento do ora apelante, que se deslocou para alguns bairros nobres de Belém, com Umarizal, inclusive, próximo à academias, até chegar em sua casa, quando foi abordado pelos policiais.

Durante a revista pessoal, foi encontrada a quantidade de
05 (cinco) papelotes
de substância semelhante à
“cocaína”
, dentre do capacete do ora apelante. Diante disso, após solicitado, o ora apelante permitiu a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontrados
papéis
para
embalar
drogas para venda,
tesouras
e
linhas
para amarração, além do valor de
R$ 27,00 (vinte e sete) reais
. Dentro da casa também estava a nacional
Claudilene Rosa
.

Ambos foram conduzidos perante a autoridade policial, e a substância entorpecente apreendida foi encaminhado para perícia, sendo constatado como droga, conforme atestado pelo
Laudo Toxicológico Provisório
.

Em seu depoimento na Delegacia, a nacional
Claudilene
afirmou ser namorada do ora apelante, o qual é conhecido como “Neto”, e ser usuária de “cocaína”. Declarou, ainda, que o ao apelante, além de ser usuário, também vendia droga aos seus amigos da “Doca”, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) a “trouxa” menor, e de R$ 50,00 (cinquenta reais) à R$ 100,00 (cem reais) a “trouxa maior”, recebendo o valor em dinheiro, “pix”, ou fiado.

Ao ser interrogado, o ora apelante teria negado a autoria do crime de drogas, porém confessou a propriedade da droga encontrada, alegando que seria apenas para o seu uso próprio, e que as tesouras e os plásticos cortados eram para embalar a droga para consumo.

Diante dos indícios de autoria e materialidade do crime, o (a) representante do
Ministério Público Estadual
pugnou pela
condenação
do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia
foi oferecida em
06 de junho de 2022
, e
recebida
em
18 de dezembro de 2022
, ID 22554515.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença condenatória
em
12 de setembro de 2024
, ID 22554560.

Em
12 de setembro de 2024
, ID 22554562, a defesa interpôs o presente recurso.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
18 de setembro de 2024
, ID 22554564.

O recurso foi
recebido
pelo juízo
a quo
em
08 de outubro de 2024
, ID 22554570.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24939243, a defesa postulou pela
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de ausência de provas para sua condenação
. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o tipo do
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
. Concomitantemente, requereu a
aplicação
da
pena-base patamar mínimo legal
, ausente fundamentação idônea que justifique sua exasperação.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24939246, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 25165554, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de ausência de provas para sua condenação
. Subsidiariamente, solicitou a
desclassificação
da conduta para o tipo do
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
. Concomitantemente, requereu a
aplicação
da
pena-base patamar mínimo legal
, ausente fundamentação idônea que justifique sua exasperação.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

É cediço que
“o tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização”
(AgRg no REsp nº 1.992.544/RS (2022/0083351-9), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, DJe de 22/08/2022).

Na hipótese, o magistrado
a quo
destacou que a
materialidade do crime
está arrimada no conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual, em especial a
Perícia de Análise de droga de Abuso – Definitivo / Laudo nº 2022.01.000621-QUI
, ID 22554486, a qual atestou que foram encontrados em posse do ora apelante
“05 (cinco) embrulhos feitos em plástico transparente com substância pulverulenta branca pesando no total
8,300g (oito gramas e trezentos miligramas)
”
, sendo positivada para a substância
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo do entorpecente vulgarmente conhecido como
“cocaína”
.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou consignada no depoimento dos Policiais Civis que participaram da ação investigativa que culminou na prisão em flagrante do ora apelante.

Em seu depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha arrolada pela acusação,
Benedito de Sousa Mendes
,
Investigador de Polícia Civil
, relatou, em síntese, que receberam diversas denúncias de que um indivíduo de alcunha “Neto”, que residia próximo à Delegacia de Polícia, estaria comercializando drogas ilícitas. Em continuidade, a autoridade policial determinou que o fato fosse apurado e, tendo os policiais realizado as investigações preliminares, procederam à abordagem e revista pessoal do ora apelante, momento em que foi encontrada uma certa quantidade de drogas ilícitas em sua posse, mais precisamente no interior do seu capacete.

Seu depoimento está em consonância com a versão apresentada durante a fase inquisitiva, oportunidade em que informou,
in verbis
:

“(...). QUE dando continuidade à série de investigações de combate ao tráfico de drogas no bairro, obteve informações que nas proximidades da delegacia de polícia da Av. Roberto Camelier, havia uma pessoa conhecida como NETO que estaria fazendo a venda de entorpecentes; QUE juntamente com a equipe do expediente iniciou uma investigação de campo para averiguar a situação e acabou por constatar a veracidade dos fatos; QUE na data de hoje a equipe de policiais civis realizou o acompanhamento do suspeito e conseguiu avistar quando se deslocou para alguns bairros nobres de Belém, como o Umarizal, inclusive nas proximidades de academias; QUE a equipe conseguiu acompanhar até que na entrada da casa do suspeito decidiu realizar a abordagem; QUE na abordagem fora encontrado no capacete do indiciado a quantidade de 5 (cinco) papelotes grandes de substância possivelmente cocaína; QUE após ser solicitado, o indiciado autorizou a entrada dos policiais na residência; QUE na revista da casa, foram encontrados papéis de embalar drogas para venda, tesouras e linhas para amarração; (...).”
ID 22554456

Desta forma, ao contrário do alegado pela combatente defesa, compreendo que existem provas suficientes nos autos para a
formação do juízo de convencimento condenatório
, inexistindo dúvidas acerca da acusação imputada ao ora apelante.

Acrescento que a
jurisprudência pacífica
do
c. STJ

“entende que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito”
(HC nº 938.649/SC (2024/0311088-4), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 11/02/2025, DJEN de 17/02/2025).

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante instrui a
jurisprudência
dos
tribunais pátrios
, senão vejamos:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REFUTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APENAMENTO REDIMENSIONADO. PRELIMINARES: (...). MÉRITO:

(...).
Autoria e materialidade comprovadas, mais precisamente dos depoimentos dos agentes públicos que foram averiguar denúncia anônima a respeito do tráfico de drogas existente no endereço
. (...). Manutenção da condenação. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5002349-49.2021.8.21.0015, Relator (a): Desembargadora ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 25/07/2024, Publicado em 26/07/2024).
Grifei

RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. (...).

–
O testemunho de policiais é considerado idôneo, suficiente a embasar um sentença criminal condenatória, mormente quando se mostra em consonância com o conjunto probatório
. (...).
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0923592-35.2023.8.12.0001 – Campo Grande, Relator (a): Desembargador
Jairo Roberto de Quadros
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Julgado em: 21/02/2025, Publicado em: 25/02/2025).
Grifei

Assim sendo, evidenciada a prática do
crime de tráfico de drogas
, resta
inviável
sua
desclassificação
para o
delito de posse para consumo próprio
, tipificado no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Nesse sentido, encarto
jurisprudência
desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...). –
Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos
. –
Nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas
,
não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO,
1ª –
Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2022).
Grifei

Destaco que, pelas razões delineadas acima, resta igualmente
inviável
a pretendida
incidência
da
Tese Jurídica
fixada pelo
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, no
Tema nº 506
, que definiu, em síntese:
“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (art. 28, III);”
.

Repare-se que o precedente invocado pela combatente defesa é
expresso
ao delimitar que será presumidamente usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
até 40 (quarenta) gramas de “maconha”
.

No entanto, o próprio
c. STF
tratou de esclarecer que a presunção mencionada possui caráter relativo e poderá ser elidida quando existirem elementos que indiquem o intuito de mercancia.

Na espécie, apesar da pequena quantidade de droga encontrada com o apelante, o entorpecente tratava-se de
“cocaína”
, não abrangida pelo
Tema nº 506/STF
, e, além disso, as circunstâncias do flagrante e demais apetrechos encontrados não deixam dúvidas de que a droga não se destinava apenas ao consumo próprio, mas sim ao seu comércio ilícito.

Desta forma, considerando-se a
natureza
, a
quantidade
e as
condições
em que foram encontradas as substâncias de uso proscrito apreendidas, não restam dúvidas de que o crime praticado pelo apelante foi o do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, o que
inviabiliza
a
desclassificação
pretendida.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA FRACIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
Se a prova produzida é clara no sentido de que os atos praticados foram de efetiva traficância ilícita de drogas e não de posse de substâncias para consumo pessoal, afasta-se a aplicação da Tese fixada no Tema n. 506 do STF, incidindo a norma do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sobretudo quando se trata de apreensão superior a 40g de maconha
. (...). Recurso não provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0721787-35.2024.8.07.0001, Acórdão nº 1.947.162, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/11/2024, Publicado no DJe: 29/11/2024).
Grifei

Nesta mesma linha de cognição, adiciono o seguinte julgado do
c. STJ
.

Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO MERCANCIA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. COISA JULGADA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...).
O Tema 506 do STF não autoriza a desclassificação automática do crime de tráfico de drogas apenas com fundamento na quantidade apreendida, uma vez que a presunção de uso pessoal é relativa e deve ser analisada em conjunto com outros elementos probatórios
.
No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendida, mas também na apreensão de porções individualizadas de cocaína, na posse de quantia em dinheiro e na confissão do acusado sobre a mercancia ilícita, circunstâncias que afastam a presunção de uso pessoal
. (...). Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC nº 940.042/SP (2024/0319437-9), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 28/05/2025, DJEN de 02/06/2025).
Grifei

Atinente ao
pedido de redimensionamento da pena aplicada
, relembro que em se tratando de
crime de tráfico de drogas
, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no
artigo 59 do Código Penal
, a
natureza
e a
quantidade
da
substância entorpecente
, a
personalidade
e a
conduta social do agente
, consoante o disposto no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
,
in verbis
:
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso dos autos, o juízo singular ponderou
negativamente
o vetor
“culpabilidade”
,
“tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), conforme laudo toxicológico constante do ID 63523543, ressaltando-se que o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu”
. ID 22554560

Destarte, em atenção a motivação apresentada pelo magistrado
a quo
, em observância ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, compreendo
inexistente
qualquer
ilegalidade
a justificar a
redução da pena basilar
ao
patamar mínimo legal
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO IMPROVIDO
.
(...). 5.
A dosimetria da pena foi considerada adequada, com a pena-base fixada acima do mínimo legal devido à quantidade e natureza do entorpecente apreendido, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas
. (...). 8. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 989.602/SP (2025/0150047-0), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/06/2025, DJEN de 26/06/2025).
Grifei

Ressalto que a
fixação da pena
é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal
,
59 do Código Penal
e
387 do Código de Processo Penal
. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa
discricionariedade juridicamente vinculada
, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do
procedimento trifásico
, guiar-se pelas
oito circunstâncias
relacionadas no
caput
do artigo 59 do Código Penal
, e às previstas no
artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
.

Não obstante, a
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
é firme em garantir a
discricionariedade do julgador
, sem a fixação de
critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na
primeira etapa da dosimetria
. Assim, o magistrado, dentro do seu
livre convencimento motivado
e de acordo com as
peculiaridades do caso concreto
, decidirá o
índice de exasperação da pena-base
, em observância aos
princípios da razoabilidade
e da
proporcionalidade
. Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PENA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...). 5.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de quatro vetores: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, todos fundamentados em dados concretos extraídos dos autos
. 6.
A ausência de indicação numérica da fração de aumento para cada vetor não compromete a validade da dosimetria, desde que o juízo sentenciante fundamente adequadamente a elevação da sanção, em respeito à individualização da pena e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. (...). 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. (...). 2.
A exasperação da pena-base deve observar a discricionariedade juridicamente vinculada, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem a necessidade de um critério matemático obrigatório
. A fundamentação adotada na sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0800074-45.2022.8.14.0079, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, julgado em 28/04/2025, publicado em 08/05/2025).
Grifei

Reforço que, nos termos da
Súmula nº 23/2016 – TJ/PA
,
in verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Acrescento ao corpo deste voto a respeitável manifestação ministerial, com a qual coaduno, nos seguintes termos:
“(...), no que tange à pretensa redução da pena imposta, com modificação incidente sobre o quantum da pena-base aplicada ao apelante (06 [seis] anos de reclusão) – ou seja, em 01 [um] ano acima do mínimo legal –, pode-se dizer que a suposta irregularidade esbarra na razoável análise, feita pelo magistrado, das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, ocasião em que uma delas se mostrou desfavorável ao réu (culpabilidade); bem como das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga apreendida), acabando por tornar justificável o afastamento do mínimo legal, sendo que o atribuído valor não ultrapassou as raias da proporcionalidade e da razoabilidade, pelo menos sob a limitada ótica do MP/fiscal da lei (respeitados, portanto, os princípios da ‘discricionariedade’ e do ‘livre convencimento motivado’, postos à disposição do aplicador da lei [juiz ou tribunal]), a qual permite a ingerência desse Órgão em tal tema (...)”.
ID 25165554

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
JOSÉ AMORIM DE SOUZA NETO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2025